Tribunal: TJDFT
Processo: 0754459-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754459-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: HERLINE ALVES ARAUJO DE LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 180448547 do processo n. 0711268-81.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Herline Alves Araujo de Lima, rejeitou a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença interposto. Em suas razões recursais (ID 54672476), a agravante afirma que a decisão agravada não atentou ao fato de que, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença. Aduz que o setor de contabilidade do órgão apurou excesso de execução decorrente de falhas verificadas no cálculo apresentado pela agravada. Argumenta que, ainda na fase de conhecimento do processo de origem, obteve parcial provimento de seu recurso de apelação para que se determinasse a aplicação do INPC como índice de correção monetária, nos moldes do delineado nas teses firmadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos. Afirma que, “embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC.” Alega que a menção no Acórdão ao art. 3o da EC n. 113/2021 foi feita apenas no intuito de se enfatizar a necessidade observância da legislação superveniente, incidente desde 2021, não afetando o anteriormente previsto na legislação da entidade tributante. Sustenta ser necessária a reforma da decisão agravada para acolher a alegação de excesso de execução com base nos cálculos apresentados. De modo subsidiário, afirma que, diante da presença de matéria de ordem pública, a divergência entre as partes deveria ter sido dirimida mediante envio dos autos à Contadoria Judicial para que esta apurasse a observância ou não dos critérios firmados no título executivo. Colaciona julgados deste e. Tribunal que acredita corroborarem seus argumentos. Faz alusão ao exíguo prazo para pagamento de RPV, com o fito de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal voltada a sobrestar a expedição das Requisições de Pequeno Valor ou cancelar sua expedição caso já expedidas. Ainda em antecipação de tutela requer, subsidiariamente, que eventuais valores depositados não possam levantados até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Colaciona julgados deste e. Tribunal para amparar seu pedido de tutela. Requer, então, a antecipação da tutela recursal para atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender liminarmente a expedição de RPV’s, promover o seu cancelamento caso já expedidas, ou, ao menos, sobrestar o levantamento de eventuais valores que venham a ser depositados até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução alegado e homologando-se o cálculo do crédito no importe de R$10.365,47(dez mil trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme planilha de cálculo juntada. Ausente preparo, ante a isenção legal de que goza a parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, no que diz respeito ao índice aplicável para correção monetária do débito exequendo, tal análise demanda aprofundada apreciação dos autos de origem, sobretudo do título judicial exequendo, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Por outro lado, é pertinente ponderar que não há risco de prejuízo de dano grave ou de difícil reparação à agravante, isso porque a própria decisão agravada condiciona à inexistência de impugnação o envio dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos com base na metodologia nela consignada, conforme se verifica do trecho a seguir destacado (ID origem n. 180448547): Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. Como interposto o presente recurso, não preclusa a decisão agravada, fato que evidencia a inexistência de risco de dano à parte agravante. Desse modo, não observados os requisitos legais para tanto, revela-se incabível, neste instante, a concessão da medida liminar vindicada. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora